Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715114-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUZDALMA GOMES DOS SANTOS GONCALVES AGRAVADO: WANDERSON GOMES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento n. 0704675-15.2022.8.07.0004, movida em seu desfavor por WANDERSON GOMES GONÇALVES, representado por LUZDALMA GOMES DOS SANTOS GONÇALVES, deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar e custear a internação em leito de UTI e realizar os procedimentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00 (ID 122361745, origem). Nas razões (ID 35247784), narra ser o agravado beneficiário de plano de saúde ofertado pela agravante com assistência médica e hospitalar desde fevereiro/2022. Aduz ter sido negada a internação no Hospital Santa Lúcia - Gama no dia 22/04/2022, para tratamento de pneumonia bacteriana, em razão de ainda estar em vigência o período de carência assinalado no ajuste. Sustenta ter o segurado prestado informações falsas na declaração de saúde, pois omitiu patologias preexistentes – transtorno do espectro do autismo e distrofia muscular congênita com cardiopatia. Defende ser de 24 meses o prazo de carência para tratamento de doenças preexistentes e que apenas após o transcurso desse prazo o beneficiário terá cobertura para despesas ambulatoriais, hospitalares, exames complementares e serviços auxiliares listados da ANS. Aduz não ser obrigatória a cobertura integral por parte do plano de saúde, ainda que seja caso de emergência, pois a ANS determina que durante os períodos de carência os atendimentos de emergência possuem cobertura ambulatorial, excluindo a internação. Com tais argumentos busca o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado (ID 35247791). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, pleiteia-se a suspensão/reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar a internação do agravado em leito de UTI e realizar os procedimentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Verifica-se apontar a avaliação médica realizada em 22/04/2022 (ID 122358758, origem) a necessidade da internação em Unidade de Cuidados Especiais em virtude de diagnóstico de Pneumonia Bacteriana Extensa em Lobos Inferiores. Consigna que “devido à fraqueza muscular progressiva, o paciente não consegue expectorar a secreção e manter bom padrão ventilatório, colocando sua vida em risco”. Malgrado a agravante alegue ter o agravado se omitido quanto a doenças preexistentes, verifica-se, em primeira análise, a inexistência de correlação entre elas e o diagnóstico apresentado pelo médico. Ademais, quanto à carência contratual, o artigo 35-C da Lei 9656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”, sendo esse o caso em questão. Noutro vértice, não vislumbro de imediato qualquer prejuízo para a agravante, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança de eventual prejuízo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se à parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator